Tribunal: STF
Processo: RE 570225
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.